Tribunal: TJES
Processo: 5004860-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004860-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ZILDETE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE CANDIDATA. DOCUMENTAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência em mandado de segurança, para suspender o ato de eliminação de candidata em processo seletivo simplificado e determinar sua imediata reintegração ao certame, permitindo sua participação nas etapas subsequentes.

2.
O agravante alega a decadência do direito de impetração e a legalidade do ato de eliminação, fundamentado na estrita vinculação ao edital. A candidata, por sua vez, foi eliminada por supostamente não atender aos requisitos mínimos de documentação, embora já exercesse a mesma função para a qual concorria, em regime de designação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória em mandado de segurança, notadamente se a eliminação de candidata de processo seletivo, em razão de vício documental considerado sanável, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A desistência do capítulo recursal referente à ilegitimidade passiva constitui ato unilateral do agravante, nos termos do art. 998 do CPC, e implica a extinção parcial do direito de recorrer, acarretando a inadmissibilidade parcial do recurso.

5.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, embora seja a regra geral em certames públicos, pode ser mitigado quando sua aplicação estrita resultar em formalismo excessivo e desarrazoado.

6.
A eliminação da candidata por vício formal, quando a própria Administração já a considerava apta para exercer o mesmo cargo em contrato temporário vigente, configura excesso de formalismo.

7.
A conduta da Administração revela-se desproporcional e irrazoável, justificando a intervenção do Poder Judiciário para afastar a ilegalidade do ato e garantir a continuidade da candidata no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

9.

Tese de julgamento:
1. A regra da vinculação ao edital em concursos e processos seletivos públicos deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Configura excesso de formalismo, passível de controle judicial, a eliminação de candidato por vício documental sanável, especialmente quando sua qualificação e aptidão para o cargo são evidenciadas por prévio e ativo vínculo funcional com a própria Administração Pública na mesma função.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 998.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento 5001264-94.2025.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 12-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão de id. 62891182, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ZILDETE PEREIRA DA SILVA,

deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e determinou à impetrada que proceda a suspensão do ato coator, com a realocação da impetrante para a classificação inicial, convocando-a para fazer parte do ato de escolha para o cargo em que se inscreveu.

Em suas razões (id. 12699902), aduz o recorrente, em breve síntese, que: não há probabilidade do direito da impetrante, posto que: i) ocorreu a decadência do direito de impetração ao mandado de segurança; ii) a autoridade apontada como coatora é ilegítima para figurar no polo passivo; iii) não há prova pré-constituída do direito; iv) o ato de eliminação da candidata foi válido, visto que a Administração está vinculada aos princípios da legalidade e impessoalidade, tendo obedecido os critérios do edital.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, sustentando estarem presentes os requisitos necessários para tanto.

Em id. 13038402, decisão indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 13335267 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria declinou de manifestar no feito (id. 14394347).

Intimado para manifestar acerca de possível supressão de instância quanto à tese de ilegitimidade passiva, apresentou petição de id. 14740829, pugnando pela desistência do recurso nesta parte.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004860-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ZILDETE PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Desistência)

Em petição de id. 14740829, o Estado informa a desistência capítulo recursal referente à tese de ilegitimidade passiva.

A desistência é espécie de fato extintivo do direito de recorrer, sendo normatizada por regra específica, qual seja, o art. 998 do CPC, que assim dispõe:
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

Trata-se, portanto, de ato unilateral, que independe de consentimento da parte contrária e que é causa superveniente de inadmissibilidade recursal.

Deste modo,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, no capítulo referente à tese de ilegitimidade passiva.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004860-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
: ZILDETE PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão de id. 62891182, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ZILDETE PEREIRA DA SILVA,

deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e determinou à impetrada que proceda a suspensão do ato coator, com a realocação da impetrante para a classificação inicial, convocando-a para fazer parte do ato de escolha para o cargo em que se inscreveu.

Em suas razões (id. 12699902), aduz o recorrente, em breve síntese, que: não há probabilidade do direito da impetrante, posto que: i) ocorreu a decadência do direito de impetração ao mandado de segurança; ii) a autoridade apontada como coatora é ilegítima para figurar no polo passivo; iii) não há prova pré-constituída do direito; iv) o ato de eliminação da candidata foi válido, visto que a Administração está vinculada aos princípios da legalidade e impessoalidade, tendo obedecido os critérios do edital.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, sustentando estarem presentes os requisitos necessários para tanto.

Em id. 13038402, decisão indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 13335267 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria declinou de manifestar no feito (id. 14394347).

Pois bem.

No âmbito da decisão objurgada, observo que o juízo singular compreendeu, em suma, que deve a Administração Pública também atuar lastreada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, pontuou que
“se a candidata ao se inscrever já fez constar a sua atuação no âmbito estadual no cargo de professora (o mesmo que concorre no processo seletivo já mencionado) e, inclusive, permanece com vínculo ativo em designação temporária no cargo concorrido, ao apresentar a documentação exigida sofre a eliminação do certame sob alegação de não atender aos requisitos mínimos para o cargo, esta só pode ser caracterizada por excesso de formalismo, eis que se trata de um vício sanável.”

Apesar da tese do agravante, não vislumbro a mencionada decadência do direito de impetrar mandado de segurança posto que a candidata tomou ciência do ato apontado como coator em 19/11/2024, de modo que, tendo impetrado o
mandamus
em 10/02/2025, observou o prazo legal.

Seguindo, não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes.

Entretanto, penso que também devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, tal como consignado pelo juízo primevo, a impetrante encontrava-se com vínculo ativo com o Estado do Espírito Santo, como professora de Educação Física em designação temporária, até o dia 21 de dezembro de 2024.

Em caso análogo, cito o seguinte julgado, desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – DOCUMENTAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. Não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes. 2.
Entretanto, penso que também devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, tal como consignado pelo juízo primevo, o impetrante já desempenhava cargo semelhante ao fazer sua inscrição, sendo a documentação apresentada quando da interposição do recurso.
Precedentes. 3. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5001264-94.2025.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 12/Jun/2025)

Destarte, parece-me que a conduta perpetrada pelo Estado ora agravante fora ilegítima, devendo ser mantidos os termos da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)